Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0702466-51.2023.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Suscitado(s) Juízo da 7a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face da decisão do e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processar e julgar a ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada por Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 A 11 em desfavor de Carlos Alberto Almeida de Oliveira, autos n. 0748780-86.2022.8.07.0001. O juízo suscitado entendeu que, por se tratar de “execução de título extrajudicial, tal pedido deve ser processado perante uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, nos termos do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008)”. O suscitante, Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, defende tratar-se “de ação de cobrança sob o rito do procedimento comum, não tendo que se falar em execução visto que ausente título executivo. Verifica-se que há presença de condomínio de fato (irregular), visto que a convenção foi registrada em cartório de registro de protestos (ID 145845922), não servindo para os fins dos arts. 1332 e 1333 do Código Civil”. Diz que, da leitura do art. 25-A da Lei 11.697/2008, “depreende-se que não cabe às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, o julgamento de ação declaratória de natureza cível, como é o caso em tela”. Afirma a competência do juízo suscitado para o processo e julgamento da demanda, conforme art. 25 da referida Lei 11.697/2008. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Relatora